Tribunal: TJMT
Processo: 1005875-43.2024.8.11.0055
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005875-43.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[PEDRO SILVERIO XAVIER PEREIRA - CPF: 016.238.826-80 (RECORRENTE), FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ - CPF: 024.886.861-66 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO), DRYELLE SIFUENTES PALLAORO - CPF: 029.339.611-64 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. AFASTADA. MÉRITO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGENS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1-

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.
2
-
A falha na prestação do serviço e as dificuldades para solução do problema fático, na via administrativa, influi no reconhecimento do dano extrapatrimonial
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 245767678, na reclamação nº
1005875-43.2024.8.11.0055
,
do JEC de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da gratuidade da justiça

A revogação do benefício da gratuidade, depende da indicação objetiva das condições financeiras do beneficiário, em contradição ao referido benefício. Precedente. (
STJ – 1ª T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021
).

Portanto, rejeito a preliminar alegada em contrarrazões.

É como voto.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

- da responsabilidade objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da falha na prestação dos serviços

A falha na prestação do serviço, restou reconhecida na sentença, sendo objeto do recurso somente a não aplicação do dano moral.

- dano moral.

O descumprimento contratual, por si só, em regra, não gera dano extrapatrimonial indenizável. Contudo, o cancelamento imotivado do pacote (
aéreo/hotel
), influenciando em todo planejamento previamente ajustado, aliado à falta de solução adequada por parte do fornecedor, teve como revés a frustração e o sentimento de impotência que os princípios da confiança e da equidade nas relações visam garantir.

Neste caso, a lesão não está centrada na natureza do bem lesado, e sim no seu interesse, que não decorre de um dano patrimonial.

A propósito, Maria Helena Diniz leciona que
“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”
(Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

Assim, considerando que o fato ultrapassa os limites do mero aborrecimento, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente demonstrado.

Nesse sentido:

“Ementa: Voo nacional. Viagem de ida e volta de São Paulo para Natal. Cancelamento unilateral das passagens com menos de duas semanas de antecedência. Sentença de parcial procedência que confirmou a tutela de urgência para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 679,00 e afastou o dano moral. Recurso da 123 Milhas julgado deserto (fls. 311), sem notícia do questionamento da decisão respectiva. Recurso da parte autora adstrita ao reconhecimento do dano moral. Autor idoso, com 75 anos de idade, diagnosticado com câncer grave e que viajaria para encontrar sua família. Consumidor hipervulnerável. Circunstâncias dos autos que extrapolam o mero aborrecimento. Caráter dissuasório.” (Apelação Cível nº 1001213-16.2023.8.26.0326, Rel. Des. Cláudio Godoy). Dano moral configurado. Indenização devida. Quantum ora arbitrado em R$ 8.000,00, condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e sobretudo do quadro de doença grave do demandante. Precedentes. Recurso provido, em parte. Honorários incabíveis (art. 55 da Lei 9.099/95).”
(TJSP – 3ª TR/Foro Atibaia – RInº 1004507-17.2023.8.26.0281 – REL. Juiz Carlos Ortiz Gomes -j. 04/07/2024).

“Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. 123 MILHAS. PASSAGENS CANCELADAS. NÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PEDIDO DE EMISSÃO DE PASSAGEM COM EXCEÇÃO DE UM VIAJANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NOVAS PASSAGENS NÃO ADQUIRIDAS PELOS AUTORES. PREÇO ELEVADO. NÃO USUFRUTO DO PASSEIO PLANEJADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

QUANTUMINDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pela 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré a pagar aos autoresa importância de R$ 6.111,00 (seis mil, cento e onze reais), referente à restituição do pacote não usufruídoe a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta a inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, alternativamente, suaminoração. Contrarrazões apresentadas (ID 57900926). 2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 57900554 e 57900922) que comprovam sua hipossuficiência financeira, estando a mesma em recuperação judicial. Gratuidade de justiça Concedida. 3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII da Constituição Federal). 4.

INOVAÇÃO RECURSAL. Verifica-se que a recorrente faz alegações que não foram sustentadas perante o Juízo de origem, o que caracteriza inovação recursal. Nesse ponto, nota-se que se tratadaapresentação de argumentos que não fazem parte do presente processo, os quais se referem a pedido de emissão de passagens, com exceção da viajante 4 (Letícia Morgan), que não faz parte desta ação. Transcreve-se: “(...)O deferimento da multa estabelecida, ainda que justo sob a ótica consumerista e na esfera dos direitos individuais homogêneos, teria o condão de produzir um efeito cascata irreversível para todos os consumidores da 123 Milhas, inclusive os não afetados pela suspensão da Linha Promo. Ainda, quanto a determinação de fazer em “emitir as passagens aéreas para o mês de outubro/2023, de acordo com o pedido n° 2084162084, com exceção apenas da viajante 4 (Letícia Morgan), até o dia 29/09/2023”.Desta forma, deferir do pedido para que a empresa seja compelida a emitir passagens, especialmente após o pedido de recuperação judicial que foi acatado pela vara especializada, inviabilizaria a satisfação dos créditos dos credores prioritários, especialmente dos trabalhistas e dos fiscais, fato este que teria consequência direta nos interesses de todos os consumidores credores da empresa.(...)” - ID 57900921 - Pág. 6. 5. Em síntese, verifica-se que os autores solicitaram compensação por prejuízos financeiros e emocionais devido à falha da parte requerida em restituir os pagamentos feitos por um pacote de viagem/transporte aéreo, com destino a Orlando, sendo o objetivo da viagem, realizar o sonho do seu filho de 6 anos que criou expectativas para conhecer a Disney. Todavia, o contrato foi violado unilateralmente pela parte recorrente, que não emitiu os vouchers necessários para utilizar o produto comprado. 6. Cinge-se a controvérsia acerca da indenização por danos morais. 7. Insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
8. Na hipótese, é inegável a reparação do dano moral suportado pelos recorridos, tendo em vista que ocancelamento/não emissão unilateral dos bilhetes de passagem pela empresa ré, juntamente com a falta de comunicação com a parte autora e a demora excessiva em resolver a questão, foram situações que ultrapassaram a esfera dos eventos cotidianose tiveram o potencial de malferir os direitos fundamentais da parte afetada, não se tratando apenas de um descumprimento contratual comum, mas sim de uma lesão ao bem-estar psicológico dos autores, que não conseguiram adquirir novas passagens devido ao preço elevado, e por conseguinte tiveram a viagem frustrada por culpa da recorrente. 9. Desta maneira, considero que a clara decepção enfrentada pelos autores ao ter sua viagem de férias cancelada certamente resultou em diversos transtornos, aborrecimentos e sentimentos negativos, o que caracteriza uma clara violação de seus direitos fundamentais. Portanto, a recorrente deve indenizar os recorridos pelos danos morais que lhe foram causados
. 10. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores, mostra -se razoável e proporcional ao caso. 11. Recurso CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidadede justiça (CPC, art. 98). 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.”
(TJDFT – 2ª TR – RI nº 0748474-38.2023.8.07.0016 – relª. Juíza MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO - j. 24/5/2024). Grifei.

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso -

j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitivedamages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
) para cada parte, certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar

a sentença recorrida para:
a.1)
condenar a Recorrida em dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais
), para cada autor, com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
), mantendo-se
, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

a.2)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024